Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ARTIGO 112, IV, DA LEI 13.964/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de Execução, deve-se considerar a reincidência como circunstância pessoal do apenado visando embasar a progressão de pena, tendo em vista que, distinguem-se, para tanto, os condenados primários e os reincidentes, e tal situação influencia diretamente no cálculo dos benefícios executórios.
2. “A condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada.” (Acórdão 1230365, 07232542820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.” (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)
4. Em que pese no primeiro crime de tráfico de drogas cometido pelo apenado ele não ser reincidente específico, tendo posteriormente cometido novo crime hediondo, torna-se reincidente específico em delitos dessa natureza. Dessa forma, não é possível acolher o pedido de aplicação retroativa do art. 112, IV, da Lei no 13.964/2019 em relação ao crime de tráfico de drogas, execução no 0038849-44.2011.8.07.0015 (ação penal no 0009124-97.2017.8.07.0015).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.